Tribunal: STF
Processo: MS 38601
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: PROCESSO DE REVISÃO DISCIPLINAR. ALTERAÇÃO DA PENALIDADE EM FAVOR DE MAGISTRADO. PRESCRIÇÃO E VITALICIAMENTO: CONSECTÁRIOS LEGAIS VINCULADOS DA ALTERAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE, IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.